Tribunal: TJSP
Processo: 2115120-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR CONCEDIDA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO EM RAZÃO DA ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL POR TERCEIROS. INADMISSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A TITULARIDADE JÁ FOI FORMALMENTE TRANSFERIDA. PRESUNÇÃO DE MANUTENÇÃO DA POSSE INDIRETA PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Comprovada a consolidação da propriedade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR CONCEDIDA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO EM RAZÃO DA ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL POR TERCEIROS. INADMISSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A TITULARIDADE JÁ FOI FORMALMENTE TRANSFERIDA. PRESUNÇÃO DE MANUTENÇÃO DA POSSE INDIRETA PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Comprovada a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, aplicável o disposto no caput do art. 30 da Lei 9.514/1997, segundo o qual "É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome". Referido dispositivo assegura a todas as figuras nele mencionadas o direito à reintegração na posse do imóvel.
2. Presume-se presente a posse indireta do proprietário-fiduciário ainda que tenha ocorrido a arrematação do imóvel por terceiros, pois a posse – direta ou indireta – não se transfere automaticamente com a arrematação do imóvel, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade do agravado para pleitear a reintegração de posse, comprovada a consolidação da propriedade em seu nome e não comprovada a formal transferência da propriedade para a esfera patrimonial dos arrematantes.
3. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2115120-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MAURÍLIO
DE
CASTRO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
agravado
BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115120-62.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2115120-62.2020.8.26.0000 – DIGITAL
Agravante: MAURÍLIO DE CASTRO (Justiça Gratuita)
Agravado: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Interessados: ARCHIMEDES DE OLIVEIRA LOPES e MARLENE JACINTO
DE OLIVEIRA LOPES
Comarca: SÃO PAULO FORO REG. BUTANTÃ 2a VARA CÍVEL
Magistrada: Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo
Número de origem: 1004081-78.2019.8.26.0011
V O T O No 49232
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE
POSSE.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
LIMINAR
CONCEDIDA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO
CREDOR FIDUCIÁRIO EM RAZÃO DA ARREMATAÇÃO
DO IMÓVEL POR TERCEIROS. INADMISSIBILIDADE.
NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A TITULARIDADE JÁ
FOI FORMALMENTE TRANSFERIDA. PRESUNÇÃO DE
MANUTENÇÃO DA POSSE INDIRETA PELO CREDOR
FIDUCIÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Comprovada a consolidação da propriedade em nome do
credor fiduciário, aplicável o disposto no caput do art. 30 da
Lei 9.514/1997, segundo o qual “É assegurada ao fiduciário,
seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel
por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art.
27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida
liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que
comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação
da propriedade em seu nome”. Referido dispositivo assegura a
todas as figuras nele mencionadas o direito à reintegração na
posse do imóvel.
2. Presume-se presente a posse indireta do proprietário-
fiduciário ainda que tenha ocorrido a arrematação do imóvel
por terceiros, pois a posse direta ou indireta não se transfere
automaticamente com a arrematação do imóvel, razão pela qual
não há que se falar em ilegitimidade do agravado para pleitear
a reintegração de posse, comprovada a consolidação da
propriedade em seu nome e não comprovada a formal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115120-62.2020.8.26.0000 -Voto no
3
transferência da propriedade para a esfera patrimonial dos
arrematantes.
3. Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MAURÍLIO DE CASTRO nos autos de ação BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A move contra si, buscando modificar a r. decisão a quo que determinou que o
mandado de reintegração deveria ser expedido em favor do autor em razão do
indeferimento da sucessão processual, nos seguintes termos:
Diante da consulta supra, observo que o mandado de
reintegração deverá ser expedido em favor do autor, tendo em
vista que a sucessão processual foi indeferida.
Consigno, no entanto, que deverão ser observadas as
determinações
do
Provimento
CSM
no
2549/2020,
regulamentado pelo comunicado conjunto 249/2020, e que esta
decisão deverá ser cumprida em momento oportuno, após a
normalização da situação de pandemia ocasionada pela
doença Covid-19.
Inconformado, insurge-se o requerido, alegando, em
síntese, que o agravado não é mais o titular do direito de reintegração de posse
em nome do agravado, devido à transferência da titularidade do imóvel a
terceiro. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao fim, o provimento do
recurso.
O pretendido efeito suspensivo foi concedido para melhor
análise da questão antes do cumprimento do mandado, e a parte agravada
apresentou contrarrazões.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento, devendo a liminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115120-62.2020.8.26.0000 -Voto no
4
anteriormente concedida ser revogada.
Inicialmente é de se frisar que a discussão acerca da
titularidade em relação à propriedade do imóvel é questão que não possui
espaço na discussão acerca do pedido de reintegração de posse.
Comprovada a consolidação da propriedade em nome do
credor fiduciário, aplicável o disposto no caput do art. 30 da Lei 9.514/1997,
segundo o qual “É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores,
inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§
1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida
liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na
forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome”.
Referido dispositivo assegura a todas as figuras nele
mencionadas o direito à reintegração na posse do imóvel. É evidente que o
arrematante, após a modificação formal da titularidade do imóvel, teria direito à
imissão na posse imissão, não reintegração.
Ocorre que, a uma, o agravante não demonstrou que a
propriedade do imóvel já foi formalmente transferida aos arrematantes.
E, sem tal demonstração, presume-se presente a posse
indireta do proprietário-fiduciário ainda que tenha ocorrido a arrematação do
imóvel por terceiros, pois a posse
direta ou indireta
não se transfere
automaticamente com a arrematação.
No caso dos autos, o pedido de sucessão processual dos
arrematantes foi indeferido, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115120-62.2020.8.26.0000 -Voto no
5
do agravado para pleitear a reintegração de posse, comprovada a consolidação
da propriedade em seu nome e não comprovada a formal transferência da
propriedade para a esfera patrimonial dos arrematantes.
Assim, é o caso de se revogar a liminar anteriormente
concedida por ocasião do despacho inicial do recurso, ao qual se deve negar
provimento.
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator